Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-21.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004013-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIONEY RODRIGUES SILVA - CPF: 880.036.041-68 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando presentes nos autos documentos, tais como Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste ao requerente o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1004013-21.2020.8.11.0041, movida por MARCIONEY RODRIGUES SILVA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (10/12/2019), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade. Pretende, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contraminuta ofertada no Id. 200389226, refutando os fundamentos recursais.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelante alega, de modo genérico, que o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o acidente de trânsito não foi comprovado.

Dessa forma, a apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e o acidente sofrido. Pretende, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem razão a apelante.

É assim porque o artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

Diferente dos argumentos da Recorrente, a parte Recorrida. que é é pai do de cujus MÁRCIO HYTOR MIRANDA RODRIGUES DA SILVA, carreou aos autos, provas suficientes para a demonstração do nexo causal, como Boletim de Ocorrência, certidão de nascimento e de òbito.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024